Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700359-63.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEBASTIAO ESTEVAO DA COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SEBASTIÃO ESTEVÃO DA COSTA contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de fornecimento do medicamento ALBUMINA HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20%. o impetrante alega que tem 73 (setenta e três) anos de idade, e encontra-se internado no Hospital Regional de Taguatinga – HRT desde o dia 24/12/2024, em encaminhamento para a fila de transplante de fígado por agravamento da hepatopatia grave crônica (cirrose) que o acomete. Assevera que, em 03/01/2025, após a realização da paracentese, com a retirada de aproximadamente 2 (dois) litros de fluídos de sua barriga, a equipe médica do hospital, em 3/1/2025, identificou a necessidade urgente de introduzir em seu tratamento a medicação denominada albumina humana injetável 20%, a ser administrada de 8 em 8 horas e cujo tratamento teria a duração mínima de 14 dias. O impetrante afirma não ter recebido o mencionado medicamento na forma prescrita, mas de maneira irregular por alegada falha na prestação do serviço de dispensação de medicamentos dada a falta do fármaco a ele prescrito na farmácia pública do hospital onde estava internado. Pondera que o uso da medicação albumina, conforme relatório médico, lhe trouxe resultados expressivos nos exames de sangue, e a interrupção do fornecimento do fármaco lhe trouxe piora no quadro clínico, inclusive com indicativos de falência renal. Ressalta a urgência no fornecimento do medicamento sob pena de agravamento do seu quadro clínico e risco de morte. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de liminar para que seja determinada à autoridade apontada como coatora que dispense ao paciente o medicamento Albumina Humana Solução Injetável 20%, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, com a confirmação da liminar vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. A eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, em sede de plantão judicial, deferiu gratuidade de justiça e a liminar vindicada, a fim de determinar à autoridade apontada como coatora que disponibilize ao impetrante, no prazo máximo de 24 horas, o medicamento albumina humana solução injetável 20%, na forma e pelo tempo indicado na prescrição médica de Id 67700866, devendo fazê-lo às expensas do Poder Público Distrital, por meio da rede pública de saúde ou da rede privada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante total de R$ 10.000,00 – ID 67701377. A advogada do impetrante apresenta petitório sob o ID 67799216, informando o falecimento do impetrante, juntando a certidão de óbito. É o relatório. Decido. De acordo com inciso IX do artigo 485 do Código de Processo Civil, deve o magistrado resolver o mérito da demanda, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Verifica-se que o impetrante faleceu no dia 10/01/2025, consoante certidão de óbito acostada sob o ID 67799217. Nessa perspectiva, tem-se que o falecimento do impetrante acarreta a perda superveniente do interesse processual do impetrante em relação à pretensão deduzida na inicial do mandado de segurança. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil, RESOLVO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, ante a intransmissibilidade da ação e perda do interesse processual. Sem custas. Sem honorários, nos termos das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e n. 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025 às 16:15:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora